Tribunal: TJES
Processo: 0006293-13.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006293-13.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELTON DAS GRACAS SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006293-13.2016.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELTON DAS GRACAS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL QUALIFICADA
. ART. 1
84, §2º,
CP. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELA DEFESA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1. Conforme o §1º do art. 110 do Código Penal, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o cálculo do lapso prescricional orienta-se pela pena aplicada. 2. Na hipótese, à condenação aplica-se a previsão do art. 109, V do CP, operando-se a prescrição em 4 (quatro) anos, período decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. 3. Extinta a punibilidade do réu pela prescrição retroativa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006293-13.2016.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELTON DAS GRACAS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

Trata-se de apelação criminal interposta por ELTON DAS GRAÇAS SOARES, objetivando a reforma da sentença de fls. 73/74, da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou, pela prática do crime definido no artigo 184, §2º, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na forma das razões de fls. 81/84, a defesa suscita a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. No mérito, formula pleito absolutório, por falta de provas suficientes para alicerçar o decreto condenatório.

Contrarrazões ministeriais às fls. 86/87, pelo provimento do apelo.

No id. nº 5577446, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pelo acolhimento da preliminar defensiva

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

Compulsando os autos, observo que a inicial narra que o fato criminoso teria ocorrido em 3 de março de 2016, sendo a denúncia recebida na decisão de fls. 40/40-v., datada de 12 de setembro de 2017, interrompendo a fluência do prazo prescricional - a teor do artigo 117, inciso I do Código Penal – e firmando o termo inicial da presente contagem.

A sentença condenatória foi proferida em 16 de janeiro de 2023, impondo ao apelante a pena de 2 (dois) anos de reclusão, da qual não recorreu o Ministério Público.

Nos moldes preconizados pelo §1º do artigo 110 do Estatuto Penal, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o cálculo do lapso prescricional orienta-se pela pena aplicada.

Na hipótese, à condenação aplica-se a previsão do artigo 109, inciso V do CP, operando-se a prescrição em 4 (quatro) anos.

Considerando as regras aqui apresentadas, percebo ter decorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, prazo suficiente para o fenômeno temporal fulminar a pretensão punitiva estatal, de forma retroativa.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa
, E JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO
RECORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.